Tribunal: TJES
Processo: 5039741-18.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039741-18.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: JEFFERSON WAGNER GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE TERRESTRE. INTERMEDIAÇÃO POR PLATAFORMA DIGITAL (BUSER). ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CATEGORIA DA PASSAGEM (
DOWNGRADE
). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA INTERMEDIADORA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO PELO DESGASTE FÍSICO E QUEBRA DE EXPECTATIVA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS movida por JEFFERSON WAGNER GOMES DA SILVA em face de BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Narra o autor que, após ser aprovado na prova objetiva para o concurso público de Promotor de Justiça do Estado de Minas Gerais, adquiriu passagem para retorno de Belo Horizonte/MG a Vila Velha/ES, na categoria leito individual, para o dia 22/10/2023, às 21h00, ao custo de R$ 209,90 (duzentos e nove reais e noventa centavos), considerando o cansaço proveniente da realização de quatro provas discursivas aplicadas nos dias 21 e 22/10/2023. Contudo, a ré, de forma unilateral, procedeu à alteração da categoria da passagem para poltrona comum, com apenas dois dias de antecedência da viagem, impossibilitando o autor de adquirir novo bilhete na categoria inicialmente contratada, em razão da indisponibilidade de assentos tanto na plataforma da ré quanto em outras empresas. Como consequência, o autor realizou a viagem de retorno em condições inferiores às contratadas, em ônibus cheio e sem o conforto previsto. Ressalta o autor que a ré ofereceu um ressarcimento parcial no valor de R$ 41,98 (quarenta e um reais e noventa e oito centavos), condicionado a resgate até a data de 22/11/2023, o que reputa abusivo. Sustenta a ilicitude da alteração contratual e requer o pagamento da diferença devida no importe de R$41,98 (quarenta e um reais e noventa e oito centavos), bem como a indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), em razão dos transtornos e do desgaste físico e emocional decorrentes da falha na prestação do serviço
".

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: condenar o requerido, ao pagamento de R$ 41,98 (quarenta e um reais e noventa e oito centavos), a título de danos materiais, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data da data limite do ressarcimento (22/11/2023) e acrescidos de juros de mora a partir da citação e R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
para o autor
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

3. A Recorrente (BUSER) insurge-se contra o
decisum
, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por ser mera plataforma de intermediação. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito, afirmando que a alteração de categoria está prevista nos termos de uso e que o reembolso da diferença foi disponibilizado. Pugna pela reforma total da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A tese de ilegitimidade passiva não merece prosperar. A jurisprudência pátria e a legislação consumerista (art. 7º, parágrafo único e art. 14 do CDC) estabelecem a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento. A Buser, ao comercializar e intermediar o transporte, aufere lucro e atrai a confiança do consumidor, respondendo, portanto, por eventuais falhas.

6. No mérito, a sentença não merece reparos. A alteração unilateral de categoria de "leito" para "comum" constitui vício na prestação do serviço. Cláusulas contratuais que autorizam a alteração unilateral do objeto principal do contrato são nulas de pleno direito (art. 51, XIII, do CDC).

7. Quanto ao
dano moral
, este restou configurado não pelo mero descumprimento contratual, mas pela quebra da legítima expectativa e pelo desgaste físico imposto ao passageiro que, após o estresse de um concurso público de alto nível, viu-se privado do descanso contratado para uma viagem longa. No que tange ao
quantum indenizatório de R$ 5.000,00
, entendo que o valor fixado pelo juízo de origem é adequado. Atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de cumprir a função pedagógica-punitiva da condenação, sem ensejar enriquecimento ilícito.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)